Tribunal: TCU
Processo: 017.272/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condendou ao pagamento de débito e multa em função de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de Convênio que tinha por objeto a construção de cais de contenção no Rio Boqueirão, no Município de Barro Preto/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta etapa cuidam de recurso de reconsideração interposto por Adriano Clementino dos Santos contra o Acórdão 4781/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, e artigo 285, do RI/TCU: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.1. 9.2 e 9.3 do Acórdão 4781/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas de Adriano Clementino dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.3. dar conhecimento desta decisão ao recorrente e ao Ministério Público Federal no Estado da Bahia.